Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA.
1. A Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Constatado que o consumidor tinha plena ciência de que o empréstimo contratado era vinculado aos juros do cartão de crédito e que as parcelas seriam pagas mediante desconto em folha de pagamento, não há falar em ofensa ao direito de informação ou em desvantagem exagerada.
3. A natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento, pois esse quantitativo dependerá da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida.
4. Reconhecida a legalidade da contratação, restam prejudicados os pleitos de repetição de indébito e danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida.